Tribunal: TJBA
Processo: 8062144-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062144-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO, ANDREA TATTINI ROSA AGRAVADO: ANA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO EM E N T A DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. MORA COMPROVADA E REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS. INTERESSE DO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Administradora de Consórcios em face de decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O indeferimento inicial baseou-se na ausência de recolhimento de custas processuais, que foram posteriormente regularizadas pela Agravante. Não obstante o saneamento do vício, a decisão foi mantida pelo juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que denega a tutela provisória de busca e apreensão; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, após a regularização das custas e diante da comprovação da mora e da garantia fiduciária, observando-se a prevalência do interesse do grupo de consórcio. III. Razões de decidir 1. O agravo de instrumento é cabível, pois a decisão recorrida, ao indeferir a liminar de busca e apreensão, trata de tutela provisória, hipótese expressamente prevista no Código de Processo Civil. 2. A regularização do recolhimento das custas processuais, ocorrida após o despacho inicial, afastou o único fundamento do indeferimento da liminar. A manutenção da negativa, nesse contexto, configura excesso de formalismo que impede o regular andamento processual. 3. A probabilidade do direito da Agravante está demonstrada pela comprovação da mora da Agravada e pela existência do contrato de alienação fiduciária, elementos suficientes para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O perigo de dano é evidente, dada a natureza do bem (veículo automotor), sujeito à depreciação e ocultação, e o longo período de inadimplência, que compromete a garantia fiduciária e o equilíbrio financeiro do grupo de consórcio. O interesse coletivo do grupo consorcial deve prevalecer sobre o interesse individual do consorciado inadimplente. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que denega tutela provisória de busca e apreensão, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. 2. A regularização do recolhimento das custas processuais superveniente ao indeferimento da liminar por tal motivo afasta o óbice, sendo excessivo o rigor formal na manutenção da negativa quando preenchidos os demais requisitos legais. 3. Comprovada a mora do devedor e a existência da garantia fiduciária, e evidenciado o perigo de dano pela depreciação do bem e o prejuízo ao grupo de consórcio, impõe-se a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 11.795/2008, art. 3º, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062144-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e como agravado ANA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora